Tribunal: TJMT
Processo: 1000709-67.2021.8.11.0109
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000709-67.2021.8.11.0109
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[DEOCLECIA DOGNANI YACUBIAN - CPF: 200.154.688-28 (JUIZO RECORRENTE), JANAINA FRANCO SILVA - CPF: 045.268.261-46 (ADVOGADO), LIEDA REZENDE BRITO - CPF: 304.817.911-91 (ADVOGADO), ANTONIO YACUBIAN FILHO - CPF: 250.877.658-07 (JUIZO RECORRENTE), PREFEITO DE MARCELÂNDIA - MT (RECORRIDO), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (JUIZO RECORRENTE), DEOCLECIA DOGNANI YACUBIAN - CPF: 200.154.688-28 (RECORRIDO), ANTONIO YACUBIAN FILHO - CPF: 250.877.658-07 (RECORRIDO), JANAINA FRANCO SILVA - CPF: 045.268.261-46 (ADVOGADO), LIEDA REZENDE BRITO - CPF: 304.817.911-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI — BASE DE CÁLCULO — VALOR VENAL CONSIGNADO NO ATO DE ARREMATAÇÃO — ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — DIREITO LÍQUIDO E CERTO — DEMONSTRAÇÃO — SENTENÇA RATIFICADA.

1 - “
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que o valor venal para fins de composição da base de cálculo do ITBI é aquele consignado no próprio ato de arrematação. Precedentes
. (...)”. (STJ, Segunda Turma, AREsp 1425219/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de março de 2019).

2 - Logo, uma vez presente a existência do direito líquido e certo do impetrante pela cobrança do ITBI com base de cálculo sobre o valor consignado no ato de arrematação, a concessão da segurança é impositiva.

3 – Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida nos autos de mandado de segurança, impetrado por DEOCLECIA DOGNANI YACUBIAN E ANTONIO YACUBIAN FILHO, em face de ato emanado do PREFEITO MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA, que concedeu a ordem para determinar ao impetrado que expeça guia de ITBI com a base de cálculo do valor pago pelo imóvel através de licitação pública.

Não houve recurso voluntário.

O parecer da douta Procuradoria de Justiça de id n. 137273694 é pela ratificação do ato sentencial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Reexame Necessário de sentença proferida nos autos de mandado de segurança, impetrado por DEOCLECIA DOGNANI YACUBIAN E ANTONIO YACUBIAN FILHO, em face de ato emanado do PREFEITO MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA, que concedeu a ordem para determinar ao impetrado que expeça guia de ITBI com a base de cálculo do valor pago pelo imóvel através de licitação pública.

Pois bem. No caso, a questão versa sobre a base de cálculo do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI incidente sobre a arrematação de bem em leilão extrajudicial.

Quanto ao Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, o Código Tributário Nacional é claro ao dispor que: “
A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos
” (artigo 38).

É certo que, nos casos de arrematação, considera-se a base de cálculo do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI o valor arrematado:

(...) O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que o valor venal para fins de composição da base de cálculo do ITBI é aquele consignado no próprio ato de arrematação. Precedentes: AgRg no AREsp 818.785/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 03/05/2016, DJe 13/05/2016; AgRg no REsp 1565195/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015; AgRg no AREsp 630.603/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/03/2015, DJe 13/03/2015. (...). (STJ, Segunda Turma, AREsp 1425219/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de março de 2019).

Quanto à diferenciação entre o leilão judicial e extrajudicial para fins de incidência do valor da arrematação sobre a base de cálculo do tributo, o Superior Tribunal de Justiça já tratou da questão, definindo que deve ser aplicado o mesmo entendimento nos casos de arrematação em leilão extrajudicial, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SIMILITUDE JURÍDICA. AUSÊNCIA.1. A admissibilidade de pedido de uniformização de interpretação de lei de que trata o art. 18, § 3º, da Lei n. 12.153/2009 pressupõe a demonstração de que os acórdãos confrontados, partindo de semelhante suporte fático, decidiram uma mesma questão jurídica de direito material de forma diversa.2. Hipótese em que os julgados comparados versaram sobre questões jurídicas diferentes, pois: i) o acórdão ora impugnado consignou a tese de que o Fisco está vinculado à lei local que estipula a base de cálculo do IPTU com parâmetro mínimo para o recolhimento do Imposto de Transmissão, devendo prevalecer esse critério se superior ao preço da arrematação; ii) o aresto paradigma tratou da possibilidade de estender a orientação jurisprudencial que fixa como base de cálculo do ITBI o valor da arrematação de bem alienado Judicialmente para o caso de aquisição realizada em leilão extrajudicial.3. Agravo interno não provido. (STJ, Primeira Seção, AgInt no PUIL 1485/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Dje em 17/06/2020).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ITBI. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA ARREMATAÇÃO. FATO GERADOR. REGISTRO DA TRANSMISSÃO DO BEM IMÓVEL. SÚMULA 83/STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.1. A irresignação não merece conhecimento.2. O entendimento aplicado pela Corte paulista está de acordo com o do STJ, o qual afirma que, nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, seu valor venal corresponde àquele pelo qual foi arrematado em hasta pública, inclusive para fins de cálculo do ITBI.
3. Ademais, em virtude da similaridade do leilão extrajudicial com a arrematação judicial, aplica-se, mutatis mutandis, o entendimento pacífico na Primeira Seção do STJ de que aquele corresponde a esta.4. Ademais, o fato gerador do imposto de transmissão é a transferência da propriedade imobiliária, que somente se opera mediante registro do negócio jurídico. Incide, portanto, a regra da Súmula 83/STJ.
5. Recurso Especial não conhecido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1803169/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Dje em 29/05/2019). (destaquei)

Daí decorrente, não se mostra admissível a exigência de cobrança de Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI com base de cálculo sobre o valor da avaliação venal do imóvel realizada pelo Município.

Logo, não há que se falar em qualquer modificação na sentença ora analisada, eis que em conformidade com a legislação de regência e o entendimento dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer, em reexame,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023